Tribunal: TJSP
Processo: 2249198-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2249198-27.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEITE
MARTINHO ADVOGADOS, é agravado LOCA - IMÓVEIS INDUSTRIAIS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2249198-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42390
2
COMARCA: São Paulo – 11a Vara Cível do Foro Central
AGTE. : Leite Martinho Advogados
AGDA. : Loca Imóveis Industriais Empreendimentos e Participações Ltda
Interessadas: Silbra Logística Ltda;
Ana Selene de Oliveira Ramos;
Maria Carolina Oliveira dos Ramos
VOTO No 42.390
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão
monocrática do Relator que negou seguimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
manteve decisão anterior. Não oferta de recurso no prazo
legal. Matéria coberta pela preclusão. Negativa de
seguimento
corretamente
determinada.
Ausência
de
subsídios que infirmem os fundamentos da decisão
agravada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que negou seguimento ao recurso.
Alega o agravante inexistência de preclusão ao direito de recorrer.
Aduz que a tempestividade é pressuposto recursal extrínseco, que deve ser analisado
formalmente pelo cotejo entre a data da publicação da decisão agravada e o protocolo do
recurso, de modo que independente da análise da preclusão consumativa, o agravo de
instrumento interposto é formalmente tempestivo. Superada tal questão, afirma que não foi
considerada na decisão monocrática a ausência de identidade entre os pedidos formulados e
analisados nas decisões de fls. 2.047 e 2.582, o que afasta a suposta preclusão consumativa
sobre a matéria do recurso. Sustenta que após indeferido o pedido declaratório de
preferência de créditos, manejou pedido diverso, no sentido de que fosse instaurado
incidente de concurso de credores na forma do artigo 908 do CPC, a fim de que fosse
prolatada decisão judicial que confirme a preferência dos créditos, tendo sido indeferido.
Por isso, pleiteia a reforma da decisão agravada.
A agravada apresentou contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2249198-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42390
3
É o relatório.
Nada obstante as razões recursais, não há fundamento para alterar o
convencimento externado. Eis os fundamentos da decisão ora combatida:
“Não há omissões na decisão embargada e nem mesmo cuidou o
embargante de apontar precisamente em que consistiriam tais omissões.
A decisão embargada, por sua vez, destacou de forma clara os seguintes
fundamentos:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
indeferiu o concurso de credores pretendido.
Observa-se, de início, que foi prolatada decisão de fl. 2047/2048,
indeferindo o pedido do escritório de advocacia (ora agravante) para
que fosse assegurada a preferência de seu crédito. Referida decisão foi
disponibilizada no DJE em 26/09/2019. Em vez de o ora agravante
interpor recurso contra essa r. decisão, peticionou no feito, postulando o
reconhecimento da preferência de seu crédito e instauração do concurso
de credores, o que ensejou a prolação da decisão agravada, indeferindo
o pleito por considerar que se trata de questão decidida, reportando-se à
decisão anterior proferida. Contra essa última decisão, foi interposto o
presente recurso.
Bem se vê que o recurso é intempestivo, uma vez que protocolado o
agravo quando já escoado o lapso temporal para interposição do
recurso. Pelo teor das razões recursais, depreende-se que o agravante
deveria ter interposto o recurso contra aquela primeira decisão que
causou o suposto gravame, sendo, portanto, descabida a medida nesta
oportunidade, quando está acobertada pela preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2249198-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42390
4
Isto posto, nega-se seguimento ao recurso.”

Embora se reconheça o esforço de argumentação do ora embargante,
não se vislumbra, no caso, a diferença dos pleitos formulados em
momentos diversos, pois foram apresentadas as mesmas alegações para
embasá-los, não remanescendo dúvida de que “deveria ter interposto o
recurso contra aquela primeira decisão que causou o suposto gravame”.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a conclusão
do julgado decorre de omissão, contradição ou obscuridade, o que não
acontece na presente hipótese.
A decisão embargada está devidamente fundamentada, não se
vislumbrando as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos
declaratórios.
Cabe destacar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que “Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão”(EDcl no Mandado de Segurança no 21.315/DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, J.
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
De mais a mais, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o
acesso aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que
era relevante à solução da demanda, foram examinadas todas as
questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2249198-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42390
5
Isto posto, rejeitam-se os embargos.”
Diante disso, a par da insurgência recursal, reprise-se o fundamento
contido na decisão ora recorrida no sentido de que “não se vislumbra, no caso, a diferença
dos pleitos formulados em momentos diversos, pois foram apresentadas as mesmas
alegações para embasá-los, não remanescendo dúvida de que “deveria ter interposto o
recurso contra aquela primeira decisão que causou o suposto gravame””.
O que se percebe é o inconformismo com o desfecho dado à questão,
mas não há elemento novo e sólido que convença o julgador sobre a necessidade de
modificar a decisão agravada, sendo certo que as razões recursais não conseguiram
infirmar os fundamentos expostos na decisão recorrida.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator